Tribunal: TJDFT
Processo: 0742283-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742283-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANCA E PAZ SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Plantonista Ana Maria Duarte Amarante Brito, que deferiu a liminar pretendida na presente tutela antecipada incidental ajuizada por AEROTECH DO BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, para suspender as sanções administrativas aplicadas pela SSP/DF à empresa agravada, que se referem às Decisões no 214/2020 e 236/2021 do TCDF, no tocante à adesão à Ata de Registro de Preço no 211/2017-SUPEL/RO, em 48 horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00. Requer seja provido o agravo, com a imediata reforma da decisão concessiva da tutela antecipada, consolidando-se o reconhecimento do descabimento do mandado de segurança e sua extinção sem resolução do mérito. Brevemente relatado, passo a decidir. Considerando que, no agravo interno em mandado de segurança no 0740267-69.2021.8.07.0000, esta Relatora reconsiderou a decisão de indeferimento da inicial e admitiu o mandado de segurança, recomenda-se que estes autos e os do mandado de segurança permaneçam associados para julgamento conjunto, levando-se em conta a imbricação entre os objetos dos feitos, e a fim de propiciar que o Colegiado examine as matérias em sua inteireza, sem cindir o julgamento, afastando-se qualquer risco de decisões conflitantes. ANTE O EXPOSTO, mantenham-se associados aos autos no 0740267-69.2021.8.07.0000 para julgamento conjunto, oportunidade em que será apreciado o mérito do presente agravo interno. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora